Tribunal: TJSP
Processo: 2093539-25.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Servidores do Município de Barrinha. Bônus-premiação, instituído pela Lei Municipal no 1.746/03. Cumprimento de sentença.

1. Rescisão de v. acórdão que determinou o pagamento do bônus-premiação, instituído pela Lei Municipal no 1.746/03. Declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal no 1.746/03 pelo C. Órgão Especial desta e. Corte – ADI no

Ementa:

AÇÃO RESCISÓRIA. Servidores do Município de Barrinha. Bônus-premiação, instituído pela Lei Municipal no 1.746/03. Cumprimento de sentença.

1. Rescisão de v. acórdão que determinou o pagamento do bônus-premiação, instituído pela Lei Municipal no 1.746/03. Declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal no 1.746/03 pelo C. Órgão Especial desta e. Corte – ADI no 2225286-69.2017.8.26.0000. Efeitos 'ex tunc'.
2. Inviabilidade de manutenção da concessão da vantagem diante da ausência de previsão legal. Acórdão rescindido para julgar o pedido improcedente da ação originária.

3. Ação julgada procedente.